Tribunal: TJBA
Processo: 0181701-32.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0181701-32.2007.8.05.0001

Foro: Comarca de
Feira de
Salvador
–

2ª
Vara do Júri

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
Lucas Tadeu Santos Souza

Márcio Juci Freitas

Advogado
s
:
Bruno Teixeira Bahia
(
OAB/BA 1
5.623
)

Clicia Sandra
d
e Oliveira Ribeiro
(
OAB/BA
30.904
)

Recorrente:
João Daniel Ribeiro Barbosa

Advogado:
Wagner Veloso Martins (
OAB/BA
37.160
)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor:
Ariomar José Figueiredo
d
a Silva

Procuradora de Justiça:
Márcia Luzia Guedes de Lima

Assunto: Crime contra a vida – Homicídio Qualificado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
ROGO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
QUE
SE
PAUTOU NA MATERIALIDADE
DELITIVA
E NA
PRESENÇA

D
OS
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
IMPROVIMENTO.

2.
PLEITO
PELA
DESPRONÚNCIA
COM BASE NO ARTIGO 214,
CAPUT,
DO CPPB
. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADES
E IMPRECISÕES NO
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS
A DEMONSTRAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.
IMPROVIMENTO.

3.
REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
PREVISTAS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO SE REVELARAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO
MÉRITO
C
AUSAE
AO TRIBUNAL
DO JÚRI.
IMPROVIMENTO.

4
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

5.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0181701-32.2007.8.05.0001
, da
Comarca de

Salvador
/B
A
, sendo Recorrente
s:

MÁRCIO JUCI FREITAS CAMPOS, LUCAS TADEU SANTOS SOUZA
e
JOÃO DANIEL RIBEIRO BARBOSA; e
, Recorrido, o MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
Ê-LOS
e IMPROV
Ê-LOS
o
s
Recurso
s
em Sentido Estrito, para manter a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR